Tribunal: STF
Processo: RE 79114
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-02
Data de publicação: 1976-09-02

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE A
CONSTITUIÇÃO. EXTRAORDINÁRIO OPOSTO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR
DO TRABALHO, ALEGANDO OFENSA A COISA JULGADA. AUSÊNCIA NO ENTANTO,
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL CAPAZ DE AUTORIZAR O RECURSO (CONST.,
ART.143). RECURSO NÃO CONHECIDO.